Tribunal: TJPA
Processo: 0800580-26.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800580-26.2021.8.14.0024

APELANTE: KEVEN AUGUSTO LEONEL LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal. apelação criminal. tráfico de drogas. busca pessoal fundada em denúncia anônima específica. validade. redimensionamento da pena. aplicação do tráfico privilegiado em fração máxima. parcial provimento.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por réu condenado como incurso no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 400 dias-multa, pela prática de tráfico de entorpecentes. A defesa sustenta a nulidade da busca pessoal e pleiteia redimensionamento da pena, com aplicação mais benéfica da causa de diminuição do §4º do art. 33, substituição da pena privativa de liberdade e alteração do regime inicial.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal realizada foi lícita, considerando que foi precedida de denúncia anônima; (ii) saber se é cabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 em sua fração máxima, com substituição da pena e readequação do regime prisional.

iii. razões de decidir

3. A abordagem e busca pessoal foram legitimadas por denúncia anônima específica e pela constatação, pelos agentes, de condutas compatíveis com tráfico de entorpecentes, tendo sido apreendida droga com o réu e em sua residência, configurando fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP.

4. A prova foi considerada lícita, inexistindo nulidade.

5. O juízo de origem aplicou a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas na fração mínima (1/6), sem fundamentação concreta.

6. Considerando a primariedade do réu, ausência de antecedentes, inexistência de vínculo com organização criminosa e não dedicação a atividades ilícitas, foi redimensionada a fração da causa de diminuição para o patamar máximo de 2/3.

7. A pena foi fixada definitivamente em 1 ano e 8 meses de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, com regime inicial aberto.

iv. dispositivo e tese

8. Apelação conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento
: 1.A busca pessoal fundada em denúncia anônima específica, corroborada por diligência prévia e elementos objetivos, é válida e não viola garantias constitucionais. 2.A ausência de fundamentação concreta para aplicação de fração inferior à máxima da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas impõe seu redimensionamento quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240, §2º, e 244; CP, arts. 33, §2º, "c", e 44; Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 860.326/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/4/2024, DJe 18/4/2024; STJ, HC n. 972.171/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 10/9/2025, DJEN 15/9/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, dar-lhe PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 29 de janeiro a 05 de fevereiro do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

KEVEN AUGUSTO LEONEL LEITE
interpôs
recurso de apelação criminal,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, que o condenou como incurso no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 400 (quatrocentos) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto.

Diz a denúncia que (ID 29192185):

“(...) Constam das anexas peças inquisitoriais, que, no dia 03/01/2021, por volta das 02h45, na Trav. João Pessoa, esquina com rua Vila Caçula, nesta cidade, o denunciado KEVEN AUGUSTO LEONEL LEITE, foi flagrado com 52 gramas da substância entorpecente conhecida como “crack”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com as investigações, uma equipe da Polícia Militar, após denúncias anônimas de que estaria havendo venda de entorpecentes no endereço acima citado, dirigiu-se até o local. Realizada a abordagem, durante busca pessoal, o denunciado foi flagrado com cinco papelotes de “crack”, tendo informado aos PM’s que estava vendendo as substâncias e teria mais na sua residência.

Assim, em diligências, os agentes encontraram porções de “crack” em pedras quebradas dentro do guarda-roupas do denunciado. Com ele também foi apreendida a quantia de R$ 20,00 e um aparelho celular.

Perante a autoridade policial, o denunciado assumiu a autoria delitiva afirmando que iria “fumar e vender”. Narrou ainda que comercializa as substâncias pelos valores de R$ 20,00 e R$50,00 e afirmou que não lembra o nome do fornecedor das drogas.

Ademais, a quantidade de droga apreendida, os depoimentos das testemunhas, bem como a confissão do acusado, comprovam a mercancia ilícita de entorpecentes, indicam que a droga era destinada ao tráfico, voltado à comercialização e ao consumo de terceiros.

Autoria e materialidade restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de apresentação e apreensão, laudo de constatação provisório de substância entorpecente, pelos depoimentos carreados nos autos, bem como pelo estado flagrancial em que o acusado foi encontrado.

Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado do Pará apresenta DENÚNCIA em face de KEVEN AUGUSTO LEONEL LEITE, como incurso nas penas do artigo 33 da Lei 11.343/2006, devendo ser o mesmo citado para responder em conformidade com a legislação pátria, a fim de que seja condenado pela prática da referida infração penal.”

Em
razões recursais
(ID 29192290), a defesa alega
preliminar de nulidade da busca pessoal
, sustentando a
ilicitude das provas
, por ausência de fundada suspeita, com base apenas em denúncia anônima.

No
mérito
, requer a aplicação da
causa de diminuição de pena no patamar máximo ou superior a 1/6.
Pede, também, a
readequação do regime prisional para o aberto
,
além da

substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

Em
contrarrazões
(ID 29192292
),
o órgão Ministerial requer o conhecimento e improvimento do presente recurso.

Nessa esfera recursal, o D. Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, em parecer, se manifesta pelo
“CONHECIMENTO do Apelo manejado em favor de Keven Augusto Leonel Leite, REJEIÇÃO da preliminar aventada, e no mérito, PARCIAL PROVIMENTO.”
(Textuais) (ID 30304957)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Uma vez que o recurso preenche os requisitos processuais correlatos, conheço do presente recurso.

Da preliminar: Da suposta ausência de fundada suspeita para a busca pessoal

A defesa sustenta, em preliminar, a nulidade da busca pessoal realizada em desfavor de
Keven Augusto Leonel Leite
, afirmando ausência de “fundada suspeita” nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Aduz que denúncia anônima não é fundamento suficiente para legitimar a abordagem policial.

A defesa suscita, em preliminar, a nulidade da prova obtida a partir da abordagem policial, sustentando que a revista pessoal realizada no réu
não se amparou em fundada suspeita concreta
, tendo como origem apenas
denúncia anônima
e atuação policial baseada em patrulhamento de rotina em local supostamente conhecido pelo tráfico de drogas.

Todavia, a preliminar
não merece acolhimento
.

O
art. 244 do Código de Processo Penal
permite a realização de busca pessoal sem mandado judicial
quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito
, como é o caso de substâncias entorpecentes.

No entanto, verifica-se que a
abordagem policial
foi antecedida por
informações específicas
acerca da possível comercialização de drogas no local onde o réu se encontrava. Essas informações foram
confirmadas por diligências policiais
, que permitiram a identificação do endereço relacionado.

A revista, efetuada em
via pública
, culminou na apreensão de
cinco papelotes de substância entorpecente de coloração amarelada e aspecto petrificado
, embalados em saco plástico de cor verde, além de uma
porção com fragmentos da mesma substância
, totalizando
51,96g
, conforme atesta o
Laudo Pericial nº 2021.04.000166-QUI,
que atestou resultado
positivo para Benzoilmetilecgonina
, comumente conhecida como
cocaína
.

Nos termos da legislação processual penal brasileira, especialmente o
art. 244 do Código de Processo Penal
, é autorizada a realização de busca pessoal
sem prévia autorização judicial
, desde que haja
suspeita fundamentada
de que o indivíduo esteja na posse de objeto relacionado à prática delituosa. Tal interpretação é assente na jurisprudência pátria.

No caso concreto, as
informações preliminares recebidas
e a atuação dos agentes dentro dos limites legais demonstram a
regularidade da abordagem e da revista pessoal
realizada.

Conforme entendimento recente do STJ:

“DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração quando assim manejado.

2. A validade da busca pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em situação fática que denote, diante das peculiaridades e dinâmica dos acontecimentos próprios da diligência policial, clareza e objetividade quanto à posse, por parte do investigado, de objeto que constitua corpo de delito.

3. No caso concreto, a busca pessoal empreendida foi evidentemente precedida de fundadas razões, uma vez que a diligência foi realizada com base em denúncia anônima específica e detalhada, a qual amparou a fundada suspeita de que o acusado estaria na posse de material ilícito.

4. A hipótese não reporta uma situação de abordagem pessoal alimentada por informações genéricas ou sem nenhuma referibilidade. Também não se vislumbra a hipótese de revista exploratória ou de fishing expedition. Muito pelo contrário, tomando-se em conta o que foi registrado no acórdão impetrado, a ação da polícia foi especificamente direcionada a pessoa apontada pela posse de material ilícito, em local público e determinado, suspeita, aliás, que se confirmou com a apreensão de duas porções de maconha com massa bruta total de 295 g, e uma balança de precisão.

5. A desconstituição da conclusão do Tribunal de origem implicaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na presente via.

6. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 972.171/GO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025.)”

Dessa forma, mesmo em se tratando de
denúncia anônima
, sua
conjugação com outros elementos objetivos
, como
comportamento suspeito ou tentativa de evasão
,
autoriza a abordagem
e
legitima a obtenção da prova
.

No presente feito, não se constatam indícios de
violação de garantias constitucionais
, tampouco
excessos por parte dos agentes públicos
, sendo que a atuação policial respeitou os parâmetros legais e constitucionais, e a prova derivada da abordagem mostrou-se lícita.

Portanto,
não há que se falar em nulidade das provas
colhidas nos autos, razão pela qual
rejeito a preliminar arguida pela defesa
. Passo ao exame do mérito.

Do mérito: Da aplicação da causa de diminuição de pena

A defesa busca a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 na fração máxima de 2/3, ou em patamar superior a 1/6, sob o argumento de que a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão é desproporcional.

Ao condenar o apelante como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, o juízo sentenciante reconheceu a incidência da causa especial de diminuição, aplicando-a na fração de 1/6, nos seguintes termos:

“Dosimetria da pena:

1ª Fase – Circunstâncias Judiciais:

Quantidade e natureza da droga
:

DO MATERIAL: Trata-se de 05 (cinco) "papelotes" em saco plástico na cor verde, contendo substância petrificada, amarelada, e mais 01 (uma) porção de vários fragmentos de substância petrificada, acondicionados em saco plástico esbranquiçado, pesando 51,96g (cinquenta e um gramas e novecentos e sessenta e seis miligramas). ID- 32693294. Culpabilidade: O grau de reprovabilidade da conduta não excede aos padrões do delito.

Antecedentes: O acusado não contempla ações penais transitada em julgado.

Conduta social: Não há elementos nos autos que permitam aferir a conduta social da acusada.

Personalidade: Não há elementos nos autos que permitam aferir a personalidade da acusada.

Motivos: Ao que tudo indica, obter lucro com o comércio de entorpecentes, é próprio do tipo penal.

Circunstâncias: Não excedem os padrões inerentes ao próprio tipo penal.

Consequências: Apesar das sempre graves consequências do crime de tráfico, não há, no presente caso, consequências extraordinárias para que se imprima maior reprimenda que a já considerada pelo legislador ao fixar a pena mínima. Comportamento da vítima: Não há que se falar em comportamento da vítima na espécie.

Assim, analisando-se todas as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, bem como, o artigo 42, da Lei de Drogas entendo ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do fato típico a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª Fase – Circunstâncias atenuantes e agravantes:

Quanto ao crime do Art. 33, caput não visualizo condições atenuantes e agravantes de modo que mantenho a pena- base no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

3ª Fase – Causas de diminuição e de aumento de pena:

Diminuo a pena base no patamar mínimo 1/6, desta feita fica o réu definitivamente condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, além do pagamento de 400 dias multa.”

Como se observa, ao estabelecer a fração de redução, o juízo limitou-se a aplicar o redutor em um sexto (1/6), sem apresentar qualquer fundamentação concreta ou circunstância judicial desfavorável que justificasse a escolha de fração inferior ao máximo legal, o que é incabível pelo entendimento jurisprudencial:

“PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. AFASTAMENTO COM BASE NA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTO INVÁLIDO. APLICAÇÃO DA REDUTORA EM 2/3. DECISÃO CONCESSIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não houve a indicação de qualquer argumento idôneo para se concluir que os réus se dedicavam habitualmente ao tráfico de drogas. Portanto, considerada a primariedade dos agentes, os bons antecedentes e não havendo outros elementos que denotem a habitualidade delitiva dos réus, deve o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 ser aplicado na fração máxima (2/3). Portanto, fica mantida a decisão recorrida que, nos termos do art. 580 do CPP, estendeu os efeitos do posto no HC n 857.913/SP ao ora agravado. 2. Recurso não provido. (STJ - AgRg no HC n. 860.326/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)”

Corroborando tal entendimento, o próprio
parecer do Ministério Público de 2º Grau
, ao tratar da dosimetria da pena, assentou:

“O entendimento jurisprudencial pátrio é no sentido de que ao aplicar o percentual de redução do tráfico privilegiado, o juiz sentenciante deve se valer do seu livre convencimento motivado, considerando as peculiaridades do caso concreto. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.482.132/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 19/8/2024.

Desta feita, cabe a essa Corte Julgadora a reanálise para aplicação no patamar que reputar adequado, em consonância com as peculiaridades do caso concreto.”

Dessa forma, ante a ausência de fundamentação concreta para a fixação da fração de 1/6,
impõe-se o redimensionamento da pena com a aplicação da causa de diminuição no patamar máximo de 2/3
, observada a primariedade do agente, ausência de antecedentes, não dedicação à atividade criminosa e inexistência de vínculo com organização criminosa.

ASSIM, É QUE PASSO A CORRIGIR A PENA APLICADA:

Na primeira fase,
mantenho o
quantum
fixado em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase,
inexistem agravantes e atenuantes, razão pela qual mantenho a pena estabilizada em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, conforme os termos da sentença.

Na terceira fase
, considerando o disposto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), fixando-a
em
01(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, que a torno concreta e definitiva.

Estabeleço o
regime aberto
, nos termos do artigo 33, §2º, “c”, do CP.

Nos termos do artigo 44, do Código Penal
, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, a serem designadas pelo juízo da execução penal.

Por todo o exposto,
conheço
do presente recurso e
lhe dou PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena do recorrente Keven Augusto Leonel Leite ao patamar de
01(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito a serem determinadas pelo juízo da execução
,
pela aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, no patamar de 2/3.

É o voto.

Belém (PA), 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/02/2026